Tribunal: TJMT
Processo: 0003285-52.1999.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003285-52.1999.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), GRANDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.301.720/0001-50 (EMBARGADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (EMBARGADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (EMBARGADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (EMBARGADO), BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - CPF: 312.013.128-84 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), GRANDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.301.720/0001-50 (EMBARGANTE), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (ADVOGADO), BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - CPF: 312.013.128-84 (ADVOGADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1ª. VOGAL; EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2ª. VOGAL; EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL; EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – RECURSO
PARCIALMENTE ACOLHIDO
.

1-
Não há omissão no julgado que aprecia e fundamentadamente rejeita a tese de defesa do Embargante. Ademais, a
omissão quanto à precedentes do STJ ocorre quando não se manifesta sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, o que não é a hipótese
.

2- Constatada a existência de erro material no julgado, o equívoco deve ser sanado.
In casu
, para sanar o vício, registrou-se que, onde se lê R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), lê-se R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0003285-52.1999.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Sistema S.A.
, em virtude do Acórdão de Id. 95518989 em que, esta Câmara, por maioria, proveu parcialmente o Recurso interposto pelo Embargante.

De acordo com o Recorrente, o julgado é omisso porque conquanto tenha considerado que os documentos juntados pela Embargada nos autos de origem já eram de conhecimento do Embargante, razão pela qual desnecessária a sua intimação, a ilustre Turma Julgadora não se manifestou sobre o fato da ofensa ao contraditório se haver configurado pela própria ausência de oportunidade de manifestação do Embargante sobre as razões arguidas pela Embargada em sua exceção de pré-executividade, independentemente da juntada de novos documentos.

Ainda alega que o Acórdão é omisso porque deixou de observar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, que se posiciona em sentido diametralmente contrário ao que foi decidido.

Por fim, aduz que há erro material no valor dos honorários advocatícios, já que no voto proferido antes da aplicação da técnica do julgamento estendido, arbitrou-se a verba honorária de modo diverso do quanto havia sido fixado naquela oportunidade, indicando-se o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), quando deveria constar o total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contarrazões no Id. 98730450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o Recorrente, o julgado é omisso porque conquanto tenha considerado que os documentos juntados pela Embargada nos autos de origem já eram de conhecimento do Embargante, razão pela qual desnecessária a sua intimação, a ilustre Turma Julgadora não se manifestou sobre o fato da ofensa ao contraditório se haver configurado pela própria ausência de oportunidade de manifestação do Embargante sobre as razões arguidas pela Embargada em sua exceção de pré-executividade, independentemente da juntada de novos documentos.

A tese não comporta guarida, pois no voto condutor consta de forma expressa que:

O Banco Apelante alega nulidade da sentença por ofensa ao princípio do contraditório, ao argumento de que a Apelada apresentou Exceção de Pré-Executividade para alegar fato superveniente com a juntada de documentos novos; contudo, ele (Apelante) não foi intimado sobre tal manifestação e documentos apresentados e, ainda assim, o Julgador singular extinguiu o feito executivo.

Efetivamente a instituição financeira não foi intimada para apresentar manifestação quanto à Exceção de Pré-Executividade e os documentos apresentados: cópia da sentença proferida nos Autos da Ação Ordinária em que foram revisadas as cláusulas contratuais; cópia do Acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação n.º 81827/2010, interposto pelo Banco Apelante; cópia da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial também interposto pelo Recorrente e, cópia do decisum prolatado pelo STJ, no REsp. n.º 1.325.661, que também tem o Apelante como Recorrente. Todavia, não verifico ofensa ao contraditório, haja vista que todos os documentos apresentados pela Recorrida na Exceção de Pré-Executividade era de conhecimento do Apelante.

Ainda alega que o Acórdão é omisso porque

deixou de observar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, que se posiciona em sentido diametralmente contrário ao que foi decidido.

Sem maiores delongas, sabe-se que a falta de manifestação sobre entendimento de outro Órgão julgador não caracteriza vício sanável pela via dos embargos de declaração, que tem por objetivo integrar a decisão recorrida mediante supressão da omissão sobre questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício pelo julgador.

O Acordão somente seria omisso, se deixasse de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, o que não é o caso.

Nesse sentido:

[...] a omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. [...]
(AgInt no REsp 1920625/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 02/06/2021).

Por fim, quanto ao erro material, a tese deve ser acolhida porque, de fato, quando proferi voto no julgamento ocorrido em 29/04/2020, a verba honorária sucumbencial foi arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Todavia, quando os autos retornaram do STJ para aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942, do CPC, embora tenha ratificado integralmente o voto proferido anteriormente, ao final constou o arbitramento da verba honorária sucumbencial em R$ 150.000, (cento e cinquenta mil reais).

Assim, para sanar a mácula, onde se lê:

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso, altero a sentença no que tange à forma de fixação dos honorários advocatícios, aplicando o princípio da equidade e, de conseguinte, arbitro a verba honorária sucumbencial em R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais)
.

Lê-se:

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso, altero a sentença no que tange à forma de fixação dos honorários advocatícios, aplicando o princípio da equidade e, de conseguinte, arbitro a verba honorária sucumbencial em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Com essas considerações,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
,
para sanar o erro material constante do Acórdão de
Id. 95518989
, conforme exposto neste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021